Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de saneamento em relação aos servidores ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO. No ID: 37872024, foram requeridas as diligências para complementação de informações/documentos pertinentes às substituídas ROSELY MENDES LOPES e ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS O SINDIRETA/DF postulou a prorrogação do prazo para sanar a inconsistência quanto ao ineditismo da demanda em relação à substituída ROSENILDA MARIA DE SOUSA (ID: 38299509), o que foi concedido no ID: 38374646. O exequente novamente postula a prorrogação do prazo (ID: 40084004). Defiro a prorrogação de prazo requerida para complementação da documentação. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador